Tribunal: TJES
Processo: 5015155-18.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência; Bancários; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015155-18.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NILSEIA DA CONCEICAO BORGES DE MENEZES

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015155-18.2022.8.08.0024

APELANTE:
NILSEIA DA CONCEICAO BORGES DE MENEZES

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS NÃO IDENTIFICADAS. MERA IRREGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução. A apelante alega a inexequibilidade do título por ausência de assinatura de duas testemunhas identificáveis, a inexigibilidade da obrigação por não ter recebido o valor pactuado e a prescrição parcial da pretensão, defendendo que o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento de cada parcela.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o "Termo de Adesão" que instrui a execução é título executivo hábil, mesmo sem a identificação completa das testemunhas instrumentárias; (ii) a obrigação consubstanciada no título é exigível, ante a alegação de não recebimento do crédito pela devedora; e (iii) o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida parcelada é o vencimento de cada prestação ou da última.

III. Razões de decidir
3. O "Termo de Adesão" assinado pela devedora e por duas testemunhas preenche os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, configurando título executivo extrajudicial. A ausência de qualificação completa das testemunhas (nome e CPF) constitui mera irregularidade, incapaz de retirar a força executiva do documento. 4. O título executivo goza de presunção de certeza e exigibilidade, cabendo à embargante o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente, o que não ocorreu no caso. A análise de negócios jurídicos anteriores para refutar a alegação de não recebimento do valor não retira a autonomia do título executado. 5. Conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de dívida líquida constante de instrumento particular com pagamento em parcelas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional quinquenal (art. 206, § 5º, I, do Código Civil) é a data de vencimento da última prestação contratual, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado da dívida.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. A ausência de identificação pormenorizada das testemunhas que subscrevem o documento particular não lhe retira a força executiva, nos termos do art. 784, III, do CPC, tratando-se de mera irregularidade. 2. O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança de dívida parcelada, consubstanciada em instrumento particular, é o vencimento da última parcela, e não o de cada prestação individualmente ou a data do vencimento antecipado da dívida."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015155-18.2022.8.08.0024

APELANTE:
NILSEIA DA CONCEICAO BORGES DE MENEZES

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

JUÍZO PROLATOR:
11ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA - DR. JÚLIO CÉSAR BABILON

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por NILSEIA DA CONCEICAO BORGES DE MENEZES contra a sentença (ID 11441288) que rejeitou os Embargos à Execução por ela manejados.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos fundamentais: (i) a exequibilidade do "Termo de Adesão" que instrui a execução; (ii) a exigibilidade da obrigação nele consubstanciada; e (iii) o termo inicial do prazo prescricional para a cobrança da dívida.

Analiso as teses de forma individualizada.

1. Da Inexequibilidade do Título Executivo

A apelante sustenta, primeiramente, a nulidade da execução por inexequibilidade do título, ao argumento de que o "Termo de Adesão" (ID 11440262) não preenche os requisitos do art. 784, III, do Código de Processo Civil, notadamente por não conter a assinatura de duas testemunhas devidamente identificadas.

A tese não merece prosperar.

O referido dispositivo legal exige, para a formação do título executivo extrajudicial, "o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas". No caso dos autos, o instrumento contratual apresentado possui, além da assinatura da devedora, duas rubricas nos campos destinados às testemunhas.

A ausência da qualificação completa das testemunhas instrumentárias (nome por extenso, CPF, etc.) constitui mera irregularidade, incapaz de, por si só, retirar a força executiva do título, uma vez que a lei não impõe tal formalidade. O requisito legal é a assinatura, e esta se faz presente no documento.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, já se posicionou em casos análogos envolvendo a mesma instituição financeira, como bem pontuou o magistrado sentenciante.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE ADESÃO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS . TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Dacasa Financeira S/A contra sentença da 3ª Vara Cível de Vitória, que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial movida contra Janaína Maria Modesto, com fundamento no art . 485, I, do CPC. A apelante pleiteia a anulação da sentença, argumentando que o termo de adesão apresentado configura título executivo extrajudicial, conforme o art. 784, III, do CPC, por estar assinado pelo devedor e duas testemunhas. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o termo de adesão, assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é apto a constituir título executivo extrajudicial para fins de propositura de ação de execução. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas preenche os requisitos do art. 784, III, do CPC, caracterizando-se como título executivo extrajudicial, uma vez que contém a assinatura das partes, informações sobre o contrato, valor e condições de pagamento . A instrução dos autos com o contrato de financiamento registrado em cartório e planilha de cálculo das parcelas inadimplidas reforça a certeza, liquidez e exigibilidade do título apresentado, apto a embasar a execução. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) reconhecem que o termo de adesão, acompanhado do contrato registrado e dos documentos comprobatórios, constitui título executivo extrajudicial, afastando a inépcia da petição inicial em ações de execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido . Sentença anulada. Tese de julgamento: O termo de adesão assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, quando acompanhado de contrato e documentos que comprovem as condições pactuadas e o inadimplemento. A presença de contrato registrado em cartório e planilha de cálculo das parcelas inadimplidas confere ao termo de adesão a certeza, liquidez e exigibilidade necessárias para a execução . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, I; art. 784, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5010238-87 .2021.8.08.0024, Rel . Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 15/12/2023; TJES, Apelação Cível 5011666-07.2021 .8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des . Annibal de Rezende Lima, j. 20/10/2023; TJES, Apelação Cível nº 0018501-33.2020.8 .08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, Segunda Câmara Cível, j . 06/05/2024. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00053973720218080024, Relator.: FABIO BRASIL NERY, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. TERMO DE ADESÃO ACOMPANHADO DE CONTRATO REGISTRADO EM CARTÓRIO. TÍTULO EXECUTIVO APTO A LASTREAR A EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, segundo o art. 784, III, do CPC. 2 – Na hipótese, o Contrato de Financiamento está acompanhado do anexo Termo de Adesão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, bem como instruído com a planilha de cálculo, com todas as informações sobre a contratação, se tratando de título apto a lastrear a execução. 3 - Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 5010238-87.2021.8.08.0024, Relatora Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Quarta Câmara Cível, Data 15/12/2023).

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – “TERMO DE ADESÃO” ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - NULIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Título que se amolda à previsão inserta no inciso III, do art. 784, do Código de Processo Civil, cuidando-se, pois, de um “documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”, afastando-se, pois, a ocorrência de inépcia da petição inicial. (TJES, Apelação Cível 5011666-07.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Desembargador ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Dt. Publ. 20/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. TERMO DE ADESÃO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. De acordo com o disposto no art. 320, do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 2. O Termo de Adesão é documento particular assinado por duas testemunhas, na forma do que dispõe o art. 784, III, do CPC/15. 3. A documentação acostada pelo Exequente/Apelante constitui título executivo extrajudicial, sendo apto a lastrear a execução. 4. Recurso provido. Sentença anulada. (TJES, Apelação Cível nº 0018501-33.2020.8.08.0024, Relator SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Segunda Câmara Cível, Data 06/05/2024).

Ademais, o "Termo de Adesão" não se encontra isolado, mas sim vinculado ao "Contrato de Financiamento" (ID 11440263), contendo de forma clara os elementos essenciais do negócio jurídico, como a identificação das partes, o valor do crédito concedido (R$ 14.000,00), a quantidade de parcelas (18) e o valor de cada uma (R$ 1.571,22), o que garante a certeza e a liquidez da obrigação.

Portanto, rejeito a tese de inexequibilidade do título.

2. Da Inexigibilidade da Obrigação

No mérito, a apelante alega a inexigibilidade da obrigação, afirmando que jamais recebeu o valor de R$ 14.000,00 e que a defesa da apelada, ao fazer referência a contratos anteriores, demonstra a falta de autonomia do título.

Sem razão, novamente.

Nos embargos à execução, o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do exequente recai sobre a embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, mormente porque o título executivo goza de presunção de certeza e exigibilidade.

A apelante limitou-se a negar o recebimento do valor, sem produzir qualquer prova nesse sentido. Por outro lado, a apelada trouxe aos autos elementos robustos que infirmam a tese defensiva. Conforme demonstrado na impugnação (ID 11440274) e reconhecido na sentença, a operação executada é, na verdade, o culminar de uma série de refinanciamentos de débitos anteriores (IDs 11440275 a 11440278).

A prova mais contundente, contudo, é a gravação de contato telefônico mencionada na sentença (ID 11441288, pág. 4), na qual a própria apelante, segundo o juízo
a quo
, reconhece a existência da dívida nos exatos termos do contrato executado. Tais provas não foram objeto de impugnação específica ou desconstituição pela recorrente.

A alegação de falta de autonomia do título também não se sustenta. A análise dos negócios jurídicos pretéritos foi necessária unicamente para contrapor a alegação da apelante de que não recebeu o crédito, e não porque o título dependa deles para sua validade ou exigibilidade.

Dessa forma, não tendo a apelante se desincumbido de seu ônus probatório, e havendo provas em sentido contrário, a manutenção da sentença neste ponto é medida que se impõe.

3. Da Prescrição

Por fim, a apelante defende, subsidiariamente, a ocorrência de prescrição parcial, argumentando que o prazo prescricional para a cobrança das parcelas deveria ser contado individualmente, a partir do vencimento de cada uma.

A matéria já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, em sentido diametralmente oposto ao pretendido pela recorrente.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em 5 (cinco) anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Em se tratando de obrigação com pagamento em parcelas, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento da última prestação contratual, ainda que haja cláusula de vencimento antecipado da dívida em caso de inadimplência.

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE MÚTUO . PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES DO STJ . DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Ação de execução por quantia certa proposta por entidade de previdência privada fechada lastreada em contrato de mútuo feneratício, a ser pago em duzentas e quarenta prestações mensais, iguais e sucessivas . 2. O ajuste não contempla obrigação de trato sucessivo, que se renova em parcelas singulares, mas de pagamento da dívida de forma diferida, justificando a adoção do vencimento da última delas como termo inicial do prazo prescricional. Precedentes do STJ. 3 . Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1808508 PB 2019/0100854-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. ENTENDIMENTO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. O acórdão combatido guarda consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça, no sentido de que o transcurso do prazo prescricional, em hipóteses como a dos autos, inicia-se a partir do vencimento da última prestação, e não do vencimento antecipado da dívida. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.534.625/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 18/11/2019, DJe 21/11/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA. DESDOBRAMENTO EM PARCELAS. PAGAMENTOS DE VALORES. REEXAME DE PROVA. SÚMULA Nº 7/STJ. . [...]

2. O prazo para o adimplemento da obrigação é comumente estipulado em benefício do devedor, sobretudo nos contratos de execução continuada ou de execução diferida, não podendo o credor exigir o cumprimento da prestação antes do seu vencimento (art. 939 do Código Civil). A dívida vence, ordinariamente, no termo previsto contratualmente. 3. Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo. 4. [...] 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.033.260/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j. 22/10/2018, DJe 26/10/2018)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. INADIMPLEMENTO. ANTECIPAÇÃO DO VENCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...] 2. "Esta Corte pacificou entendimento no sentido de que, mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela. Precedentes." (AgRg nos EDcl no AREsp 522.138/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 01/02/2016). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1.236.270/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 7/6/2018, DJe 13/6/2018)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. ACORDO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. 1. "É firme a compreensão desta Corte Superior no sentido de que é no vencimento da última prestação que o prejudicado passa a ter interesse em reivindicar qualquer diferença (princípio da actio nata), não correndo a prescrição durante o parcelamento". (REsp 1.179.785/PE, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/09/2012, DJe 24/10/2012). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 479.372/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Primeira Turma, j. 3/5/2016, DJe 17/5/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 535, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PAGAMENTO PARCELADO DE DIFERENÇAS RECONHECIDAS JUDICIALMENTE. PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRAZO QUINQUENAL. REDUÇÃO PELA METADE. INAPLICABILIDADE. 1. [...] 2. É firme a compreensão desta Corte Superior no sentido de que é no vencimento da última prestação que o prejudicado passa a ter interesse em reivindicar qualquer diferença (princípio da actio nata ), não correndo a prescrição durante o parcelamento. 3. "O parcelamento da dívida pela Fazenda Pública impede a regra prevista no art. 3º do Decreto-Lei nº 4.597/1942, porquanto não configurada a pretensão (poder de exigir a ação ou omissão) da parte contrária, restando incólume o prazo quinquenal para eventual pretensão desta contra a Fazenda" (REsp 1.077.817/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 11/2/2010). 4. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.179.785/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, j.27/09/2012, DJe 24/10/2012)

No caso em tela, o "Termo de Adesão" (ID 11440262) prevê o vencimento da 18ª e última parcela em
27 de maio de 2017
. A ação de execução foi ajuizada em
1º de fevereiro de 2021
, ou seja, antes do escoamento do prazo quinquenal.

Assim, não há que se falar em prescrição, seja total ou parcial, da pretensão executiva.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, permanecendo, contudo, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.